Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-97.2017.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000606-97.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GILVANUSIA ALCINA DE SOUZA - CPF: 702.841.301-25 (APELADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000606-97.2017.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Telefônica Brasil S.A.

Apelada:
Gilvanusia Alcina de Souza

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -

INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR –– SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385, do STJ, na espécie.

A existência de anotações posteriores àquela discutida como indevida, não obsta a fixação de indenização a título de dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000606-97.2017.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Telefônica Brasil S.A.

Apelada:
Gilvanusia Alcina de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Gilvanusia Alcina de Souza, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido, condenando a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a inexistência do dano moral, sustentando a culpa exclusiva da apelada que deixou de efetuar o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados. Pontua que procedeu a exclusão do nome dos órgãos de restrição ao crédito no quinquídio previsto em lei.

Menciona que a sentença recorrida deixou de observar a existência de inscrições posteriores à questionada, pugnando por sua exclusão.

Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e para que os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 130921825), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000606-97.2017.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Telefônica Brasil S.A.

Apelada:
Gilvanusia Alcina de Souza

VOTO

Cinge-se dos autos que Gilvanusia Alcina de Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Telefônica Brasil S.A., aduzindo que obteve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré no valor de R$81,38, referente ao contrato nº 0234874378, na data de 11.11.2016.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido, condenando a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 130921818, fls. 1/5).

Irresignada, a apelante recorre sustentando, em síntese, a inexistência do dano moral, sob a alegação de existência de relação jurídica. Menciona, ainda, que a indenização merece ser extirpada pois o magistrado de origem não verificou as anotações posteriores existentes em nome da apelada ao fixar a indenização. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e para que os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

Pois bem. Compulsando os autos, resta evidente que a dívida contraída em nome da autora junto a empresa de telefonia foi gerada mediante fraude, isso porque, basta uma simples análise do conjunto probatório produzido nos autos para constatar que não foi apresentada uma prova sequer da existência do referido débito e nem da forma em que se deu o suposto contrato firmado entre os litigantes.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
A Requerida anexou em sua defesa, “prints” de telas sistêmicas indicando a existência de plano de linha telefônica, em nome da parte autora. Assim, tal informação, só vem a corroborar o fato de que houve inscrição em cadastro de inadimplente de forma indevida, eis que desacompanhada de comprovação da existência de débito em nome do autor
”. (id. 130921818, fls. 1/5).

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor.

Por conseguinte, constatada a inexistência de débito, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelado nos cadastros do SPC/SERASA.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Por conseguinte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de estabelecer relação jurídica, pois, em decorrência de seu erro, o nome da consumidora foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Avançando na elucidação da celeuma, com a devida vênia, pela via oposta do que alega a apelante, a súmula 385 do STJ não se aplica no caso vertente.

Isso porque, a anotação no cadastro de proteção ao crédito é a consequência final do ato ilícito praticado pela instituição financeira, pois, o início do direito aplicável ao consumidor ocorreu com a má prestação do serviço, que procedeu a abertura de um crédito sem a comprovação de que tenha participado do ato.

Não somente a relevância da anotação que implica no dever de indenizar, mas a fraude cometida com o seu bom nome. A anotação por certo poderia aumentar o valor da indenização. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – CONSEQUÊNCIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ na espécie.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 0044457-26.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.04.2018)

Além disso, em análise ao extrato juntado a inicial, observa-se que antes do apontamento determinado pela apelante não havia qualquer outra realizada em desfavor da autora.
As demais
anotações
apontadas pela apelante em suas razões recursais, foram registradas em momento posterior, o que não obsta a fixação da indenização pleiteada.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do banco apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu.

Concluindo pela responsabilidade do banco quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu, passa-se a análise do
quantum
indenizatório, matéria de irresignação de ambos os apelantes.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à cobrança indevida de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome do consumidor.

Deixo de majorar os honorários recursais pois fixados no teto previsto no
§2º, do art. 85, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022